Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORÇA EXECUTIVA. SÚMULA 233/STJ. TEMA 576/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que determinou a emenda da inicial de execução de título extrajudicial, por entender não ter a cédula de crédito bancário força executiva, considerando-a contrato de abertura de crédito.
2. A parte agravante alega que a decisão contraria o entendimento firmado no Tema 576/STJ, segundo o qual a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, inclusive quando representa abertura de crédito em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a cédula de crédito bancário apresentada pela exequente, acompanhada de demonstrativo do débito, é título executivo extrajudicial apto a embasar a ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ, em recurso repetitivo (Tema 576), reconheceu a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, mesmo quando utilizada para documentar abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades rotativo ou cheque especial.
5. A jurisprudência local segue a mesma orientação, afastando a aplicação da Súmula 233/STJ quando o título atende aos requisitos do art. 28 da Lei no 10.931/2004.
6. No caso concreto, a cédula apresentada contém valor definido, data de vencimento, cláusulas de encargos e multa, além de assinatura eletrônica validada, acompanhada de extratos e planilha do débito, atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial, reformando a decisão agravada e determinando o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, inclusive quando emitida para documentar abertura de crédito em conta corrente, desde que acompanhada de demonstrativo do débito que comprove certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783 e 784, III; Lei no 10.931/2004, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013 (Tema 576); STJ, AgInt no AREsp 740.271/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; TJDFT, Acórdão 1957823, Apelação no 0718114-16.2024.8.07.0007, Rel. Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 04.02.2025.